Tribunal: TJDFT
Processo: 0732726-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732726-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: ANA MARIA RODRIGUES, ADRIANA DESIDERIO CARVALHO, ROSEJANE MARIA LIMA MAXIMO RECLAMADO: DESEMBARGADOR RELATOR DO MANDADO DE SEGURANÇA 0739942-94.2021.8.07.0000 D E C I S Ã O Trata-se de reclamação (ID 39821900) formulada por ANA MARIA RODRIGUES, ADRIANA DESIDÉRIO CARVALHO e ROSEJANE MARIA LIMA MÁXIMO em face da decisão monocrática deste Relator que INDEFERIU a petição inicial do mandado de segurança n. 0739942-94.2021.8.07.0000, por via de consequência, julgou prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão de indeferimento do pedido liminar na referida ação mandamental (ID 38215559 dos autos de origem). Constam da petição inicial que as Reclamantes impetraram mandado de segurança contra ato da Secretária de Cidadania e Justiça do Distrito Federal que indeferiu o requerimento delas para convocação, diplomação, nomeação e posse no cargo de Conselheiras Tutelares do Setor de Indústrias e Abastecimento Sul do DF. As Reclamantes alegam que o remédio constitucional foi autuado com o n. 0732726-48.2022.8.07.0000 e distribuído para a 1a Câmara Cível, sob a relatoria deste Desembargador Roberto Freitas Filho. Contam que esta Relatoria indeferiu o pedido liminar formulado naquele mandamus (ID 31880689 dos autos do MS). Disseram que opuseram embargos de declaração, que foram desprovidos por decisão deste Relator (ID 33539346 dos autos de origem). Em sequência, interpuseram agravo interno (ID 33928464 dos autos principais), que foi julgado conjuntamente com o mandado de segurança. Em síntese, são os seguintes motivos alegados pelas Reclamantes como ensejadores da propositura desta reclamação: (i) que a reclamação possui previsão constitucional e tem por finalidade preservar a competência do tribunal e a autoridade de suas decisões; (ii) na forma do disposto no art. 1.021, caput, e §1o, do CPC, contra decisão monocrática do relator cabe agravo interno para respectivo órgão colegiado, com observância das regras do regimento interno do tribunal. Não havendo retratação do relator, o recurso será julgado pelo colegiado; (iii) “o Regimento Interno do TJDFT, ao disciplinar o processamento da reclamação (arts. 20, 21, IV), diz caber às Câmaras Cíveis processar e julgar a reclamação para preservar a sua competência, nos termos do art. 988, I e II, e §1o, do CPC”; (iv) asseveram que o Relator não retratou da decisão e julgou monocraticamente o agravo interno, procedimento esse que usurpou a competência do colegiado da 1a Câmara Cível; (v) “sob o olhar do sistema processual brasileiro, não parece cabível outro recurso de agravo perante esse tribunal. Assim posta a questão, violada a competência do colegiado da 1a Câmara Cível, o recurso que resta cabível é a reclamação, ora proposta com a finalidade de preservar a competência do colegiado, violada pelo senhor relator”; (vi) que a presente reclamação é cabível e se mostra necessária para o esgotamento da última instância para possibilitar a interposição de recurso de natureza excepcional; e (vii) enfatizam que a presente reclamação visa a preservação da competência do colegiado da 1a Câmara Cível, nos termos do RITJDFT, para julgar o agravo interno, uma vez que não houve a retratação do relator, situação que fez esgotar a instância recursal no 2o grau de jurisdição. Ao final, pedem que seja recebida, conhecida e provida a reclamação com o fim de suspender a eficácia da decisão usurpadora da competência, determinando-se ao Relator do agravo interno que o submeta à apreciação da 1a Câmara Cível, em obediência às normas do CPC e do RITDFT. Em homenagem ao contraditório substancial (art. 10 do CPC) esta Relatoria determinou a intimação das Reclamantes para manifestarem sobre a possível inadmissibilidade desta reclamação por ausência de enquadramento nas hipóteses legais dessa espécie impugnativa (ID 40165652). As Autoras em atendimento ao chamado judicial vieram aos autos, em síntese, aduziram que: (i) este Relator não poderia nem pode apreciar e julgar matéria de mandado de segurança que não lhe foi submetido, quer originário, quer na via recursal. Assim, se está diante da mais evidente violação do princípio da correlação entre causa de pedir e sentença (congruência). Se a impetração de primeira instância não lhe foi submetida em sede recursal, sobre ela (impetração) Vossa Excelência não pode emitir qualquer julgamento juridicamente válido, conforme previsto nos arts. 490 e 492 do CPC, que ficam prequestionados; (ii) não houve a perda superveniente do agravo interno interposto contra a decisão de indeferimento do pedido liminar do mandado de segurança, mesmo que houvesse a prejudicialidade desse recurso somente o Colegiado que detém competência para julgá-lo; (iii) resta violado o princípio da inafastabilidade da jurisdição, plasmado no art. 5o da CRB, na medida em que obstado o exaurimento da instância ordinária, perante o tribunal local; (iv) a extinção prematura do referido processo somente é cabível pelo Colegiado, “haja vista que o relator proferira quatro (4) decisões unipessoais desfavoráveis às reclamantes, sem jamais submeter o feito à apreciação e julgamento do colegiado, como determinado pela parte final do §2o do art. 1.021, c/c 932 do CPC/2015. Isto é, o relator dispunha de dois caminhos: a) retratar-se, provendo o agravo; ou b) submetê-lo ao colegiado da primeira Câmara Cível, mas não o fez. Eis aí a invasão de competência da Câmara”; (v) [n]a doutrina processual brasileira, não há quem defenda o cabimento de agravo de instrumento de decisão de relator, ainda que proferida em sede de mandado de segurança originário, perante o tribunal de justiça; (vi) esta “reclamação não foi ajuizada como sucedâneo recursal, haja vista que Vossa Excelência, ao exorbitar a competência do colegiado, inviabilizou o esgotamento da instância recursal ordinária perante o TJDFT, suprimindo direito das reclamantes, o que demonstra o cabimento exclusivo da reclamação, para preservar a competência da 1a Câmara Cível, nos moldes da CF/88, c/c o art. 988 do CPC, e Regimento Interno dessa Corte”; (vii) Igual sorte não merece o julgado dito paradigma da Turma Recursal, posto que neste se trata de reclamação contra acórdão, situação jurídica bem distinta da hipótese dos autos, em que se ataca decisão monocrática de relator que usurpa e invade competência do órgão colegiado. Onde não há a mesma razão de decidir, não se aplica o mesmo direito. Demais disso, não existe pendência de julgamento de agravo de instrumento no caso sub judice, o que demonstra a inaplicabilidade da jurisprudência trazida a cotejo; e (viii) a decisão objeto desta reclamação “se constitui na quinta decisão monocrática do Relator, todas elas, exceto o julgamento de dois embargos declaratórios, obstando o órgão colegiado exercer a competência para julgar o agravo interno que, em não havendo juízo de retratação, deverá ser submetido ao colegiado, inexoravelmente, sob pena de violação literal do art. 1.021, § 2o, parte final, do CPC. Em síntese, a competência para julgar agravo interno, em que não há juízo de retratação, é do órgão colegiado”. As Autoras, ao final da manifestação de ID 40397705, pedem que: (i) seja recebida e julgada procedente a Reclamação, para o fim de submeter o agravo interno ao julgamento da 1a Câmara Cível, nos moldes disciplinados no CPC c/c o Regimento Interno do Tribunal; e (ii) em adendo à inicial, requer citado do beneficiado pela decisão agravada, objeto da Reclamação, bem como seja intimado o Ministério Público do DF para manifestação, como custos legis. Preparo recolhido (ID 39821901). É o relato do necessário. A Reclamação é via processual de fundamentação vinculada, consoante a regra do art. 988, do CPC e art. 196 e parágrafo único do Regimento Interno do TJDFT é cabível para garantir a competência e a autoridade das decisões do Tribunal. Trata-se de medida de caráter excepcionalíssimo, por isso é vedado a sua utilização como sucedâneo recursal. Constata-se que a presente reclamação não ultrapassa a barreira da admissibilidade, conforme as razões a seguir indicadas. O art. 988 do CPC enumera as hipóteses de cabimento da reclamação em rol taxativo, que assim estabelece: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (grifos nossos). § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. § 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. § 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. § 5o É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. § 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. De outra parte, o art. 21, inc. do RITJDFT VII, prevê que: Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: [...] VII - julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, I e II, e § 1o, do Código de Processo Civil. Enquanto, o art. 198 do RITJDFT, incisos I ao IV estabelece que: Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: I - indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado; (grifos nossos). II - requisitará informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado, que as prestará no prazo de 10 (dez) dias; III - se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável; IV - determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação. As Autoras ajuizaram a presente reclamação sob a alegação de preservar a competência do Colegiado da 1a Câmara Cível, nos termos do RITJDFT, para julgar o agravo interno interposto contra a decisão monocrática deste Relator de indeferimento da liminar do mandado de segurança n. 0739942-94.2021.8.07.0000. Argumentam que o Relator não retratou da decisão e julgou monocraticamente o agravo interno, procedimento esse que usurpou a competência do colegiado da 1a Câmara Cível. Razão não assiste à pretensão das Autoras, porque não houve usurpação de competência do Colegiado, o que verdadeiramente ocorreu nos autos do mandado de segurança foi um equívoco das Impetrantes, ora Reclamantes, que não interpuseram o recurso próprio no tempo oportuno. Ao compulsar os autos do mandado de segurança n. 0739942-94.2021.8.07.0000 observa-se que esta Relatoria indeferiu o pedido liminar formulado naquele mandamus (ID 31880689 dos autos de origem). As impetrantes/Reclamantes opuseram embargos de declaração, que foram desprovidos (ID 33539346 autos de origem). Em sequência, interpuseram agravo interno (ID 33928464 dos autos principais). Observa-se que na decisão de ID 36949674 dos autos de origem, este Relator determinou a intimação das Impetrantes para manifestarem sobre as informações da Autoridade Coatora, e, posterior conclusão dos autos para decisão conjunta do mérito do mandado de segurança e do agravo interno, em atenção ao art. 4°, do CPC. Esta Relatoria em decisão unipessoal (ID 38215559), diante da constatação da decadência, indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, com fundamento no art. 10, caput, e 23 da Lei n. 12.016/2009 e no art. 226, inc. I, do Regimento Interno do TJDFT., por via de consequência, o processo foi extinto sem resolução mérito. Com a extinção do processo principal, o agravo interno tornou-se PREJUDICADO. O CPC no seu art. 932, inc. III, atribui competência ao relator para não conhecer do recurso inadmissível ou prejudicado. No caso em questão, não houve o julgamento do mérito do agravo interno, mas, sim foi julgado prejudicado, porque o processo no qual ele foi interposto foi extinto pelo indeferimento da petição inicial. Logo, o agravo interno não subsistiria por si só, porque o processo principal foi extinto, aqui se aplica aquela máxima: “o acessório segue o destino do principal”. Seria a competência do Colegiado para julgar o agravo interno, se houvesse o prosseguimento do processo de mandado de segurança, com a interposição de recurso especifico, ou seja, agravo interno também, porque teria por objeto nova decisão. Frisa-se que ocorrendo a extinção prematura do processo pelo indeferimento da petição inicial, esvazia-se o objeto do recurso interposto contra ato decisório anterior, ou seja, o agravo interno tornou-se prejudicado. Pois, à luz da lógica processual, se a ação não reúne os requisitos de constituição e validade processual, notadamente, o mandado de segurança que possui legislação especifica, muito menos viável, será o pedido liminar. Destaca-se que, a Lei do Mandado de Segurança (Lei n. 12.016/2009), no seu art. 10, § 1o, prevê recurso próprio para atacar decisão de indeferimento da petição inicial do mandamus, confira-se: Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. § 1o Do indeferimento da inicial pelo juiz de primeiro grau caberá apelação e, quando a competência para o julgamento do mandado de segurança couber originariamente a um dos tribunais, do ato do relator caberá agravo para o órgão competente do tribunal que integre. (grifos nossos). A lei em referência foi promulgada bem antes do atual Código de Processo Civil, por obvio, deverá ser interpretada em consonância com o CPC, no caso especifico com o art. 1.021, caput do CPC, prevê que: “[c]ontra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” De maneira que, no caso em exame, as Impetrantes ao invés de interporem AGRAVO INTERNO contra a DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL e extinção do processo do mandado de segurança, a qual também julgou PREJUDICADO o agravo interno interposto contra a decisão de indeferimento da liminar, não, opuseram embargos de declaração. Em contra partida, o art. 1.024, § 2o, do CPC, prevê expressamente que é atribuição do relator decidir monocraticamente os embargos de declaração opostos contra decisão unipessoal por ele proferida. Portanto, não se insere na competência do Colegiado julgar embargos declaratórios opostos contra decisão do Relator. Não se mostra plausível, a argumentação das Autoras de que não caberia agravo interno contra a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandamus e julgou prejudicado o agravo. Pois, o objeto do agravo prejudicado era a decisão liminar, enquanto, seria admissível a interposição de outro agravo interno porque teria como objeto outra nova decisão, no caso, o decisum de indeferimento da inicial. Portanto, não é cabível a presente reclamação. Isso porque, nos autos de origem era cabível agravo interno contra a decisão que extinguiu o processo e julgou prejudicado o agravo. Mas, não, a parte opôs embargos de declaração contra decisão unipessoal do Relator. E mais, a decisão monocrática que negou provimento aos embargos declaratórios também era passível de impugnação mediante interposição de agravo interno, conforme se depreende da norma do art. 1.021, caput, do CPC, uma vez que são decisões distintas. Enfim, por duas ocasiões, as Impetrantes perderam a oportunidade de manejaram o recurso próprio previsto na legislação com vista a levar a matéria para julgamento do Colegiado. Nesse cenário fático-jurídico, admitir a presente reclamação é atribuir-lhe funcionalidade recursal, ou seja, estaria assumindo o lugar de agravo interno, situação repelida pela legislação processual civil e pela jurisprudência. De maneira que, a jurisprudência é uníssona em preconizar que a reclamação não pode ser manejada como sucedâneo recursal, confira-se o seguinte julgado do STJ: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STJ. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. ANÁLISE DA (IN)APLICABILIDADE DE TESE FIXADA PELO RITO DO RECURSO REPETITIVO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A reclamação é via processual específica e não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, o que se verifica na espécie, ao pretender a reclamante reconhecer omissão no acórdão do Tribunal de origem. 2. Não cabe reclamação para fazer juízo de (in)aplicabilidade de temas desta Corte firmados em repetitivos. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.514/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 30/8/2022, DJe de 6/9/2022.). (grifos nossos). Não destoa dessa diretriz compreensiva, os julgados a seguir desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. ART. 988 DO NCPC. ART. 1o DA RESOLUÇÃO STJ/GP No 3. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, tendo hipóteses de cabimento restritas, as quais não estão presentes na hipótese em debate. Agravo interno não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1136837, 20180020042924RCL, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/10/2018, publicado no DJE: 19/11/2018. Pág.: 506/509). (grifos nossos); AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. 1. A reclamação é o instrumento processual cabível para garantir a autoridade das decisões do Tribunal (CPC, art. 988, II e RITJDFT, art. 196 e parágrafo único). 2. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade e adequação, ou seja, na combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual adequado a ser utilizado. 3. A ausência de adequação do meio pelo qual se busca a satisfação jurisdicional caracteriza a falta de interesse processual, que tem por consequência o indeferimento da petição inicial. 4. É incabível o uso da reclamação contra decisões interlocutórias proferidas no curso do cumprimento de sentença diante da previsão legal de recurso específico. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1619420, 07230091220228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2022, publicado no DJE: 4/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). Cumpre destacar, ainda, que os julgados desta Corte de Justiça transcritos no despacho de ID 40165652, tiveram por finalidade explicitarem que reclamação não pode ser aviada com funcionalidade recursal, inclusive, tais pontos foram grifados naqueles arestos. Bem por isso, não há que se falar que eles não se subsomem à situação posta nestes autos. De igual modo, acontece com a presente decisão que não adentrou no mérito da reclamação, mas, tão somente, apreciou as questões de formalidade do cabimento da reclamação. Assim, não se exige que os julgados transcritos tenham pertinência com a questão de fundo dessa medida. Mas, é bastante que se aludem as questões de formalidades da admissibilidade da reclamação. Portanto, o indeferimento da petição inicial do mandado de segurança acarretou a extinção prematura daquele processo, por decorrência lógica processual, prejudicou a análise do mérito do agravo interno, o qual foi interposto contra decisão anterior proferida naqueles autos, a saber, de indeferimento da liminar. Em havendo a extinção do processo principal, o agravo interno não subsiste de forma autônoma, por isso que é considerado prejudicado, nesse caso, seu mérito não será julgado porque se extinguindo o processo o pedido liminar, nesse caso, esvaiu-se. Diante desse contexto, não há que se cogitar de usurpação da competência do Órgão Colegiado, uma vez que a legislação processual prevê expressamente recurso específico para atacar decisão monocrática do relator de indeferimento da petição inicial do mandado de segurança (art. 10, § 1o, da Lei n. 12.016/2009 e art. 1.021, caput, do CPC). Frisa-se que à luz da legislação a reclamação possui três hipóteses de cabimento: (i) preservação da competência do tribunal; (ii) garantia da autoridade das decisões do tribunal e (iii) garantia de observância de precedentes vinculantes dos tribunais. No entanto, a pretensão veiculada nestes autos não se enquadra em nenhuma das situações enumeradas no art. 988 do CPC. De maneira que, no caso dos autos, a presente reclamação é via processual inadequada e sem possibilidade de seu saneamento por ausência de amparo legal. Ante o exposto, INDEFIRO liminarmente a presente reclamação, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 197 e 198 inc. I, do Regimento Interno deste TJDFT, posto que a pretensão nela veiculada não possui amparo legal ou regimental. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de dezembro de 2022 17:50:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador